Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723880-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C DOS S TEIXEIRA CONSTRUTORA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora contra decisão de ID 236623898 – processo de origem, integrada pela decisão de ID 236829122 – processo de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo (no 0704040-11.2025.8.07.0010), indeferiu a medida cautelar de busca e apreensão do automóvel Toyota Hylux CDSRXA4FD, cor branca, ano modelo 2023/2024, nos seguintes termos: “(...) verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Com efeito, a propriedade fiduciária é caracterizada pelo desdobramento da posse do bem objeto da alienação fiduciária entre alienante e alienatário, em que o credor permanece com a posse indireta do veículo. Nesse sentido, observa-se que as partes realizaram negócio, ao visto, sem a aquiescência da instituição financeira, sobre o ágio do veículo, havendo notório desacerto a respeito das responsabilidades sobre o pagamento, conforme se observa dos depoimentos divergentes no boletim de ocorrência juntado na inicial. O autor (cedente do automóvel com alienação fiduciária) indicou que o requerido solicitou a liberação do veículo no processo criminal, mas o pleito foi indeferido em razão da necessidade de melhor exame de quem tem a melhor posse, no seguinte sentido "considerando que em segundo grau, há a análise de apelação do Réu na ação criminal inicialmente proposta onde foi negado o pedido de restituição do veículo, remetendo para as vias ordinárias cíveis a discussão em relação a melhor posse ou digamos, melhor propriedade, segundo os autos n. 0701972-88.2025.8.07.0010". Transparece que houve discussão entre as partes e descumprimento de obrigações inicialmente estabelecidas. O autor pretendeu ceder em definitivo a posse de automóvel do qual ele não tinha a propriedade (já que consta alienação fiduciária do automóvel). Após haver inadimplemento do requerido, em relação às obrigações firmadas (sem anuência do banco proprietário), o autor registro ocorrência por crime de apropriação indébita. A verificação da melhor posse exige realização do contraditório. Não se vislumbra ameaça de perda do veículo, já que se encontra retido na delegacia de polícia. Sendo assim, não se mostra possível atender ao pedido de busca e apreensão, diante da notória litigiosidade sobre o veículo, sendo necessária a análise das alegações de ambas as partes, além do efetivo contraditório, a fim de se averiguar a quem de fato pertence a posse do veículo objeto da discussão. (...)” Em apertada síntese, a agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, alega que o agravado era advogado da pessoa jurídica e que se aproveitou da vulnerabilidade do sócio da agravante para obter, por meio de contrato verbal eivado de defeito, a posse do veículo que este havia adquirido em alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil. Afirma que o agravado deixou de pagar tanto o ágio da negociação quanto o restante do financiamento perante a instituição financeira, o que o fez lavrar boletim de ocorrência por apropriação indébita e ocasionou a apreensão do veículo na 33a Delegacia de Polícia do DF. Destaca que a Justiça Criminal, em sede recursal, determinou a liberação do veículo então apreendido ao agravado, por se ater apenas à análise dos requisitos de restituição de bem apreendido previstos no CPP, ignorando a discussão quanto ao vício do negócio jurídico entre agravante e agravado e quem possui a melhor posse, pois se trata de discussão no Juízo Cível. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que que se determine que o bem continue apreendido na 33a Delegacia de Polícia do DF, para impedir o acesso do agravado ao veículo, ou então que seja determinada a busca e apreensão do carro para que fique sob a custódia da ora agravante, como fiel depositária, com consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 72889273). É o breve relatório. DECIDO. Analiso o cabimento do recurso. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Contudo, com relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, observa-se já ter sido objeto do agravo de instrumento no 0722150-88.2025.8.07.0000, que tramita perante esta 4a Turma Cível, além de a agravante ter efetuado o recolhimento do preparo recursal, o que implica preclusão lógica em razão da incompatibilidade das duas situações. É caso, pois, de não se conhecer do pedido de gratuidade de justiça (Acórdão 1831767, 0724643-09.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 27/03/2024). Portanto, conheço do recurso apenas em parte. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não a vislumbro. O contrato descrito pela agravante com o agravado, e que baseia todo seu pedido, é dotado de diversas peculiaridades, como a alegação de defeitos do negócio jurídico, que demandam análise aprofundada das condições objetivas e subjetivas do negócio, além da confissão, a princípio, de assunção de dívida sem o consentimento expresso do credor fiduciário, o que viola o art. 299 do Código Civil. Além disso, no acórdão proferido pela Justiça Criminal (ID 72890812) juntado pela própria agravante, o ora agravado sustenta a regularidade do negócio e apresenta documentos, conforme se extrai do seguinte trecho: “Afirma o apelante que é legítimo proprietário do veículo. Adquiriu-o, em 9.5.24, de Célio dos Santos Teixeira - representante legal da pessoa jurídica C dos S Teixeira Construtora – pagaria R$ 50.000,00 pelo “ágio” e assumiria as prestações do financiamento do veículo. Narra que o vendedor passou a agir de forma diversa da contratada, exigir pagamento de valores diversos e tentou desfazer o negócio jurídico. Como se recusou, ele passou a ameaçá-lo e, depois, registrou ocorrência policial. Constatou que Célio celebrou aditivo contratual e deu o veículo em garantia para obter novo crédito. Constam nos autos cópia da procuração que lhe confere amplos e especiais poderes sobre o veículo; boleto bancário emitido pelo Banco do Brasil, no nome da pessoa jurídica, no valor de R$ 6.700,20 (parcela 03/60); cópia dos dois contratos de financiamento celebrados entre o banco e a pessoa jurídica, em 24.6.23 e 16.5.24; comprovante de pagamento de IPVA 2023 do veículo; despacho de indeferimento do pedido de restituição do veículo pela autoridade policial; e prints de diálogos ao apelante com o vendedor (IDs 70544371/7). O veículo tem origem lícita. A tradição e a procuração constituída em favor do apelante provam que ele, a princípio, adquiriu o veículo de boa-fé (...)” (ID 72890812 – pág. 4). Trata-se, pois, de discussão complexa, que depende da análise dos fatos à luz do contraditório e da devida dilação probatória, o que afasta a antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual. Quanto ao perigo de dano, também não o vislumbro, uma vez que a ausência de decisão antecipatória não impede a ordem de busca e apreensão em desfavor do agravado quando do julgamento do mérito do recurso, nem mesmo eventual conversão da tutela em obrigação de pagar. Neste quadro, ausente a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como ausente o perigo de dano, é o caso de se indeferir a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)